Tribunal: TJES
Processo: 5002570-35.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002570-35.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

AGRAVADO: FABRICIANO MARTINS DOS SANTOS

RELATOR(A):
DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE CONSULTA AO SISBAJUD. TRANSCURSO DE TEMPO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial, indeferiu pedido de nova consulta ao SISBAJUD, sob o argumento de ausência de indícios de alteração na situação econômica do executado e de reiteração da medida em curto prazo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de renovação da consulta ao SISBAJUD, diante do decurso de mais de um ano desde a última diligência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência admite a renovação de consulta ao SISBAJUD não apenas em razão da demonstração de fato novo, mas também pelo simples decurso do tempo, quando este for razoável.

4. A decisão agravada não considerou que, embora o pedido de repetição da medida tenha sido formulado em curto intervalo após a primeira, sua análise somente ocorreu mais de um ano depois, o que afasta a caracterização de reiteração abusiva ou desnecessária.

5. A consulta originalmente deferida não foi realizada na modalidade “teimosinha”, de modo que não houve repetição automática da medida.

6. A consulta através da modalidade requerida pela agravante apresenta maior efetividade na busca patrimonial e coaduna-se com os princípios da efetividade e da máxima utilidade do processo executivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

__________________

Tese de julgamento
: 1. É admissível a renovação da consulta ao SISBAJUD quando demonstrado o decurso de tempo razoável desde a última diligência; 2. A negativa de nova diligência só se justifica quando os pedidos forem reiterados em prazo exíguo e sem qualquer fato superveniente ou justificativa plausível.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AgInt 5003631-96.2022.8.08.0000, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, j. 05.08.2022; TJES, AgInt 5006255-84.2023.8.08.0000, Rel. Desa. Marianne Júdice de Matos, j. 21.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002570-35.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: DACASA FINANCEIRA S/A

AGRAVADO: FABRICIANO MARTINS DOS SANTOS

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO E FINANCIAMENTO
contra a r. decisão (id 7473445), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial proposta em face de
FABRICIANO MARTINS DOS SANTOS
, indeferiu o pedido de nova consulta ao SISBAJUD.

Em suas razões (id 7473440), a agravante sustenta que a última pesquisa realizada pelo SISBAJUD ocorreu em 2022, o que autorizaria a renovação do pedido.

Assim, requer, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja realizada a consulta pretendida. No mérito, pugna pela reforma do r.
decisum
.

A liminar recursal foi
deferida
mediante a decisão acostada no id 7630885.

Sem contrarrazões.

Antes, porém, de analisar a presença de tais requisitos, importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Trata-se, na origem, de
execução de título extrajudicial
proposta por
DACASA FINANCEIRA S/A

em face de
FABRICIANO MARTINS DOS SANTOS,

na qual o
executado foi regularmente citado, mas não procedeu ao pagamento do débito e tampouco ofertou bens à penhora.

Diante do cenário narrado, a exequente pleiteou a realização de pesquisa ao sistema SISBAJUD, em 12.01.2022, o que foi deferido pelo juízo de origem, ocasião em que houve o bloqueio de valor ínfimo – R$ 522,80 (quinhentos e vinte e dois reais e oitenta centavos).

A exequente foi intimada para ciência do procedimento e para formular eventuais pedidos, oportunidade na qual, em 08.09.2022, formulou novo pedido de consulta ao SISBAJUD, agora na modalidade de “repetição programada” (fls. 94/95).

Ato contínuo, os autos físicos passaram por processo de digitalização e apenas sobreveio pronunciamento a respeito do referido pleito em 24.11.2023 (id 3439804), quando o Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido, sob o argumento de que
“(...
) esta foi a última medida adotada nos autos, sendo realizada por meio de ordem recorrente, não sendo, portanto, razoável a reiteração da medida em curto prazo, notadamente quando existente qualquer elemento de prova tendente a indicar alteração na situação financeira da parte executada”.

Foi em face do referido comando que houve a interposição do presente recurso.

Pois bem. De início, é imperioso destacar que o pedido de consulta ao SISBAJUD, inicialmente deferido, não foi realizado na modalidade “
teimosinha
”, de modo que, diversamente do aduzido, não estão sendo realizadas novas consultas – e eventuais bloqueios – de forma reiterada. Assim, certo é que a medida não se renovou desde o momento em que foi inicialmente efetivada.

Estabelecido este ponto, cumpre ressaltar que, em se tratando de reiteração do pedido de realização de bloqueio de ativos financeiros por meio do BACENJUD ou SISBAJUD, a jurisprudência pátria tem a compreensão de que o pleito pode ser deferido quando demonstrada a ocorrência de fato novo a modificar a situação econômica da parte executada ou em razão do decurso de tempo. Senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO – PLEITO DE UTILIZAÇÃO DO SISBAJUD – POSSIBILIDADE – FERRAMENTA MAIS ABRANGENTE – TRANSCURSO DE LONGO LAPSO TEMPORAL
- RECURSO PROVIDO. 1 – O processo executivo tramita desde o ano de 2016, sendo todas as diligências realizadas infrutíferas, incluindo o BacenJud nos anos de 2017 e 2019. 2 –
Possível a realização da consulta solicitada pelo Agravante, vez que, além do longo lapso temporal transcorrido desde a última consulta, o novo sistema permite uma consulta muito mais abrangente, revelando-se, desse modo, razoável e em consonância com o objetivo do feito, consistente na satisfação integral do título executivo judicial.

3 – Não se trata de uma simples atualização do sistema, sendo que o simples fato de o agravante já ter utilizado o sistema BACENJUD não configura obstáculo para a sua realização, pois, além da já destacada abrangência superior, não existe limitação legal para a consulta, conforme a dicção do artigo 854 do CPC/15. 4 -
À luz da natureza dos atos executivos, dos princípios que regem a execução, bem como das modalidades de consulta ao patrimônio do devedor, não há impedimento à consulta ao sistema Sisbajud, sendo mais um mecanismo à disposição do credor na busca para satisfação do seu crédito.
5 - Recurso provido.

(TJES – Classe: Agravo de Instrumento, 5003631-96.2022.8.08.0000, Quarta Câmara Cível, Relator: Desembargador Manoel Alves Rabelo, julgamento: 05/08/2022)
(grifei)

__________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE PENHORA ON-LINE. DEMONSTRAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO PATRIMONIAL DO DEVEDOR. PRESCINDIBILIDADE. DECURSO DO PRAZO DE MAIS DE UM ANO DESDE A ÚLTIMA CONSULTA. RAZOABILIDADE DO PEDIDO DE NOVA PESQUISA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL LIMITANDO A REALIZAÇÃO DA CONSULTA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Acerca do tema, isto é, sobre a possibilidade de pedido de renovação de consulta aos sistemas de pesquisa on-line, constatei que o C. STJ “(...)
possui entendimento pacífico de que a realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como por exemplo, alteração na situação econômica do executado ou decurso do tempo suficiente
.
” (AgInt no REsp n. 1.909.060/RN, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/3/2021, DJe de 5/4/2021.) 2. Assim, o Tribunal da Cidadania
admite a reiteração quando esta se mostrar razoável, fato este que poderá ser comprovado através da alteração na situação econômica do executado ou pelo decurso de tempo suficiente desde a pesquisa anterior.
Inexiste exigência no sentido de que tais requisitos sejam comungados, até porque, conforme bem destacou a Magistrada de origem,
não há previsão legal no sentido de limitar o uso da penhora on-line pelo sistema SISBAJUD a uma única vez.
3. Na hipótese dos autos, a douta Magistrada rejeitou o pedido, apresentado sob a premissa de que não foi comprovada alteração na situação econômica da parte devedora desde a última consulta realizada há mais de um ano. 4.
Deve ser revisto o entendimento manifestado pela i. Magistrada, haja vista que muito embora não tenha sido apresentado documento que revelasse a alteração da situação econômica do executado, o decurso do prazo de 01 (um) ano revela-se razoável para fins de reiteração da medida
.
5. Assim, deve ser privilegiado o princípio da efetividade da execução, que impõe a adoção de novas ferramentas legitimamente disponibilizadas para garantir a satisfação do crédito. 6. Recurso conhecido e provido.

(TJES – Classe: Agravo de Instrumento, 5006255-84.2023.8.08.0000, Primeira Câmara Cível, Relatora: Desa Marianne Júdice de Matos, julgamento: 21/08/2023)
(grifei)

Em que pese o pedido de nova consulta ao SISBAJUD tenha sido reiterado pela exequente em um curto período de tempo, certo é que sua análise ocorreu mais de 1 (um) ano após a formulação.

Considerando o transcurso do prazo mencionado, é plausível que tenha havido alteração na situação patrimonial do executado, de modo a justificar a realização de nova diligência, com vistas à eventual localização de bens passíveis de constrição.

Inclusive, como o novo pedido formulado é no sentido de que a consulta ao SISBAJUD dê-se por meio da “
teimosinha
”, é de se considerar, ainda, que a referida modalidade poderá ser mais eficiente na busca e, via de consequência, garantir resultados frutíferos à execução em curso.

Dessa forma, compreendo que o indeferimento de renovados pedidos de consulta deve ocorrer nos casos em que tais requerimentos são formulados com significativa proximidade, como exposto pela jurisprudência supratranscrita, não sendo essa a hipótese vertente.

Diante dessas considerações,
CONHEÇO

do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR-LHE PROVIMENTO
, confirmando a medida liminar outrora deferida, e
DEFIRO
o pedido de pesquisa de bens do executado passíveis de penhora através do SISBAJUD, na modalidade repetida.

É como
voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para
dar provimento ao agravo de instrumento.

Acompanho o voto do eminente Relator.